Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. IMÓVEL INVENTARIADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ALUGUÉIS. DESCABIMENTO. ADITAMENTO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II – Os apelantes-autores não juntaram documentos para demonstrar a alegada ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III – Reconhecida a união estável post mortem, é assegurado à cônjuge supérstite o direito real de habitação do imóvel em que coabitava com o de cujus, que inviabiliza a pretensão dos herdeiros de receber aluguel pelo uso do bem.
IV – Ausente o consentimento da parte ré, é vedada a análise do pleito de aditamento do pedido, formulado após a citação.
V- Apelação desprovida.